Tribunal: TJMT
Processo: 1029396-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029396-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ABMAEL JUNIOR DA SILVA - CPF: 022.761.411-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 043.162.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE REZENDE - CPF: 513.074.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL JULIO STRUBING MULLER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029396-16.2023.8.11.0002

APELANTE: ABMAEL JUNIOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E INÍCIO DA EXECUÇÃO. VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples tentado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação está fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou se há provas judicializadas suficientes da autoria delitiva; e (ii) verificar se o fato de o réu ser flagrado no local do crime munido de uma faca e com a fiação rompida configura início de execução ou mero ato preparatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos do inquérito policial, visto que os depoimentos prestados na fase extrajudicial, indicando a presença e as ações do agente no local do crime, foram corroborados pela oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório judicial.

4. O início da execução do crime de furto foi configurado pelo flagrante do agente no interior de estabelecimento público desativado, munido de ferramenta de serra, ao lado de uma caixa de energia aberta e com os cabos elétricos já rompidos.

5. O conjunto probatório coeso e harmônico afasta dúvidas razoáveis sobre a autoria e a materialidade delitivas, o que inviabiliza a absolvição requerida e preserva intactas as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação baseada em elementos informativos colhidos na investigação quando corroborados por provas testemunhais produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. 2. A presença do agente no local do crime, munido de instrumentos próprios para a subtração e próximo aos objetos materiais já danificados para esse fim, configura início de execução do crime de furto, e não mero ato preparatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CP, arts. 14, II, e 155,
caput
; CPP, arts. 155, 156 e 386, II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029396-16.2023.8.11.0002

APELANTE: ABMAEL JUNIOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Abmael Júnior da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de furto simples tentado, previsto no artigo 155,
caput
, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Irresignado, o apelante pugna pela absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de prova segura da autoria e do início de execução do delito.

Sustenta que inexiste prova judicializada e coerente da autoria delitiva, sendo inviável a manutenção do édito condenatório fundado em presunções, relatos extrajudiciais frágeis e declarações não confirmadas sob o crivo do contraditório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029396-16.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme documentado nos autos, em 27 de fevereiro de 2023, por volta das 14h50min, na Escola Estadual Júlio Strubing Müller, situada na rua Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, Várzea Grande (MT), o apelante foi preso em flagrante quando se encontrava no interior da instituição de ensino, que estava desativada há aproximadamente quarenta dias devido a problemas estruturais. A escola permanecia sem vigilância e havia histórico de furtos anteriores de material elétrico.

O coordenador de infraestrutura do Estado, Marcelo de Rezende, foi informado por um engenheiro que havia pessoas no interior da escola. Diante da comunicação, acionou a Polícia Militar do 25o Batalhão, que se deslocou rapidamente ao local. Ao chegarem, os policiais militares Bruno Felipe de Oliveira e Dilemir Lima Santos encontraram
Abmael
no interior da escola, portando uma faca de serra, próximo a uma caixa de passagem elétrica aberta, com fios já cortados.

A denúncia inicial imputou ao apelante a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na forma tentada, previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal:

“
Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
27.02.2023
, por volta das
14h50min.,
nas imediações da
Escola Estadual Júlio Strubing Müller
situada na Rua Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o
denunciado ABMAEL JÚNIOR DA SILVA,
de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outro indivíduo (ainda não identificado), mediante rompimento de obstáculos,
tentou subtrair
parte da fiação de cobre da
instituição de ensino vitimada,
não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a fim de adentrar ao terreno da escola, o
denunciado ABMAEL JÚNIOR DA SILVA
e seu comparsa quebraram o cadeado de um dos portões. Tendo acesso aos quadros de distribuição, a dupla passou a cortar e desconectar os cabos e fios de energia.

A ação criminosa foi visualizada por um dos engenheiros de trabalho na instituição, que contatou o coordenador de infraestrutura e as autoridades policiais, todos rapidamente se deslocando ao local.

Notando a aproximação dos oficiais, o comparsa do denunciado conseguiu empreender fuga enquanto
Abmael
, na tentativa de pular o muro, caiu ao solo e foi, enfim, detido ainda em poder das ferramentas utilizadas para o corte da fiação.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante em seu desfavor.

Interrogado,
Abmael
negou a autoria da empreitada criminosa. Alegou ter sido contratado por um dos engenheiros da escola para pintura e roçado no terreno, fato posteriormente desmentido pelo coordenador de infraestrutura.

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENUNCIA ABMAEL JÚNIOR DA SILVA,
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4.o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
”.

Contudo, o Ministério Público, em suas alegações finais orais, reconheceu a impossibilidade de manutenção das qualificadoras, requerendo a condenação pelo crime de furto simples tentado.

O Juízo de origem acolheu o parecer ministerial e afastou as qualificadoras, condenando o apelante nos termos do artigo 155,
caput
, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, em decisão assim exarada:

“
A materialidade do delito restou amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (127353649 – Pág. 3/5), Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.76972 (127353649 - Pág. 26), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A prova documental e testemunhal converge no sentido de que houve efetiva tentativa de subtração de fios de cobre da escola pública, com início de execução do crime.

DA AUTORIA:

A autoria delitiva restou devidamente comprovada da análise do conjunto probatório contido nos autos.

Na fase inquisitorial, o policial militar Bruno Felipe de Oliveira declarou (127353649 - Pág. 11/12):

“AO CHEGAR PELO LOCAL VISUALIZAMOS 02 SUSPEITOS FURTANDO OS FIOS DE COBRE DO LOCAL, SENDO QUE ESTES AO NOTAREM A PRESENÇA POLICIAL SAÍRAM CORRENDO SENTIDO O MURO DO FUNDO, SENDO QUE 01 CONSEGUIU SE EVADIR, JÁ O OUTRO NA TENTATIVA DE PULAR O MURO VEIO CAIR AO SOLO, AO SER ABORDADO AINDA RESISTIU FISICAMENTE SE DEBATENDO COM FINS DE DIFICULTAR SUA PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O EMPREGO DE TÉCNICAS DE CONTROLE E IMOBILIZAÇÃO E USO DO ESPARGIDOR DE PIMENTA GL-108/E, APÓS SER CONTROLADO E ALGEMADO O SUSPEITO FOI COLOCADO NO COMPARTIMENTO CAMBURÃO; QUE DIANTE DOS FATOS REGISTRA-SE ESTA OCORRÊNCIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.”

O policial militar Dilemir Lima Santos apresentou mesma versão de Bruno Felipe de Oliveira.

O servidor Marcelo de Rezende - coordenador de infraestrutura do Estado de Mato Grosso, afirmou na fase policial, que:

“os suspeitos já estavam há duas semanas furtando fios de cobre da salas de laboratório e as dos primeiros pavimentos das salas de aula da Escola Júlio Muller; Que o declarante afirma que os suspeitos já estavam dentro da Escola Júlio Muller furtando mais fios de cobre quando foram abordados pelos funcionários da obra da Prefeitura de Várzea Grande; Que os suspeitos já tinham cortado os fios e desconectado os cabos dos quadros de distribuição de energia; Que um dos suspeitos conseguiu fugir e o outro foi impedido pelos funcionários de obra da PREFEITURA DE VARZEA GRANDE; Que o pessoal da Prefeitura perguntou se o declarante conhecia o suspeito que foi detido dentro da Escola com fios de cobre este respondeu que não conhecia o suspeito, então o declarante comunicou o fato a Policia Militar que prendeu e conduziu o suspeito até esta unidade policial; Que os fios de cobre ficaram na Escola e os suspeitos não chegaram conseguir fugir com os fios de cobre.”

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o PM Dilemir Lima Santos não se recordou dos fatos.

Bruno Felipe de Oliveira, em juízo, relatou que:

“A gente estava de serviço no dia em questão e a gente foi acionado por um funcionário do Estado (...). Estava em obra lá a escola, não tinha mais ninguém, estava desocupada; E dias anteriores já havia relatos, de moradores de rua, ali furtando a fiação da instalação do prédio da escola; E no dia em questão, a gente foi acionado por esse funcionário do Estado, relatando que tinha alguns suspeitos dentro do local praticando o crime de furto. De imediato a gente adentrou na escola, que fica ali ao lado do batalhão e foi possível realizar a abordagem desse suspeito; o outro que estava com ele foragiu; (...) o outro companheiro visualizou ele foragindo. Até tentou acompanhar a pé, mas infelizmente não conseguiu fazer abordagem. MP: O outro companheiro é o Dilemir. Seria o que estava acompanhando o senhor na época? Testemunha: isso.”

Ouvido em juízo Marcelo de Rezende declarou:

“A escola em si, tinha desocupado do prédio porque havia um sinistro (...) nesse período a escola ficou então uns 40 para 50 dias totalmente desocupada, sem vigilante, sem nada (...) a gente estava com uma visita constante ao prédio da escola (...) a gente notava alguns furtos da parte elétrica da escola, porque eram bem visíveis. Os quadros de distribuição geral, tanto os pequenos quanto os maiores, todos abertos, já sem disjuntores, sem os itens do quadro de distribuição (...) Eu estava indo de uma escola pra outra, quando um dos engenheiros que estava nessa visita pra fazer essa apuração lá, junto com o pessoal da que estavam vendo a movimentação do solo, me ligou dizendo; “Marcelo, tem gente presente aqui dentro da escola.” Como eu estava em movimento dentro do carro, eu peguei o carro, me desloquei primeiro até o 25o batalhão, me identifiquei lá como funcionário público, como coordenador de infraestrutura de uma diretoria regional da Seduc do Estado (...). Eu relatei: “acabei de receber um telefonema que tem gente lá dentro da escola” (...) chegando na escola, ele estava lá. Eram 2, um não estava mais presente (...). Esse outro estava lá com uma faquinha de serra na mão e aí então foi que a polícia chegou, abordou (...). Não fez nenhum movimento de querer correr, nem de nada (...) pegou a faquinha de serra e acompanhou o pessoal (...) MP: Nesse nessa situação, Marcelo, na hora que vocês chegaram lá, que se depararam com a presença dele no local, ele teria dado início, vamos dizer assim, a puxar, subtrair a fiação, algo dessa natureza? (...). Testemunha: não, não. Ele estava com a faquinha na mão (...) lá tem uma passagem no solo (...) aquela estampa de concreto, tinha retirado, e o fio que passa por ali já estava com marcas que tinha sido cortado com essa faquinha de serra (...) a caixa de passagem que a gente fala, estava aberta e com fio rompido (...) mas o ato em si de cortar, não, o ato em si de cortar, a gente não viu não (...) MP: deu pra perceber que eram 2? (...) testemunha: não (....) Ele não falou que tinha (...) Mas no momento (...) não tinha rastros nenhum (...) MP: Deu para perceber por onde ele teria entrado? se ele teria arrombado alguma porta do colégio, cadeado, alguma coisa nesse sentido? (...) testemunha: A escola estava muito vulnerável, é uma escola muito grande, não dava (...) a escola era muito grande, como não tinha vigia ela era muito vulnerável. Os portões não se fechavam (...) Tanto que os noiados da redondeza eles entravam e defecavam lá mesmo sem água, eles usavam banheiro (...) MP: A escola passou por alguma vistoria pericial do pessoal da POLITEC? (...) testemunha: não (...).”

O acusado, em seu interrogatório extrajudicial (127353649 - Pág. 20), declarou:

“Que o interrogado afirma que foi contratado pelo Engenheiro Caio na Escola Júlio Muller para roçar o matagal e fazer a pintura do local; Que o interrogado nega ter furtado fios de cobre na Escola Júlio Muller; Que o interrogado afirma que ficou no local e não fugiu até a espera da Polícia Militar; Que o interrogado afirma que o outro suspeito que estava com ele não fugiu do local, mas estava na praça do Cristo Rei e somente estava com ele esperando para roçar o matagal da Escola; Que o interrogado nega ter reagido a ação policial.”

O acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarado revel.

A narrativa do acusado, em sede policial, não se sustenta diante da sequência lógica dos fatos, uma vez que as testemunhas surpreenderam-no no momento em que tentava subtrair parte da fiação de cobre da instituição de ensino vitimada.

Ademais, o contexto dos autos não revela qualquer razão para que as testemunhas imputassem falsamente o delito ao acusado, o que reforça a veracidade de suas alegações.

Por entender conveniente, trago à baila: (...).

Dessa forma, tenho como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Das qualificadoras:

- Rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP):

O Ministério Público, em suas alegações finais, reconheceu a impossibilidade de manutenção desta qualificadora, considerando que:

· Não houve perícia que comprovasse o rompimento;

· Não há prova inequívoca de arrombamento.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Em que pese a existência de elementos probatórios apontando na direção da referida qualificadora, não foi realizada a perícia e não há informações nos autos das circunstâncias que a dispensaram, motivo pelo qual, inexistente justificativa suficiente para a não elaboração do exame, deve ser afastada a aplicação do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, conforme a jurisprudência do STJ. A propósito: (...).

Assim, acolho o parecer ministerial e
afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo.

- Concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP):

Não há nos autos prova concreta de que ABMAEL tenha agido em comunhão de esforços com outras pessoas para a prática do furto, razão pela qual não se pode reconhecer a qualificadora do concurso de agentes.

Importante assinalar que não foram identificados outros envolvidos no momento da subtração, tampouco há evidências de que o réu tenha recebido auxílio de terceiros para a execução do crime, o que impede a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Diante do exposto, não há elementos que comprovem que o réu cometeu o delito na companhia de outros agentes, logo, afasto a incidência desta qualificadora.

Da tentativa:

Verifico que o réu foi preso enquanto executava a conduta criminosa.

Desse modo, é evidente que a prática do delito de furto não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que seu dolo era subtrair coisa alheia móvel.

Diante do exposto, verifico um caderno processual hígido, robusto e apto a embasar um édito condenatório pelo delito de furto tentado, em desfavor do acusado.

DA TIPIFICAÇÃO FINAL:

Afastadas as qualificadoras, o acusado responde por FURTO SIMPLES TENTADO (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

PARTE DISPOSITIVA:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para condenar ABMAEL JÚNIOR DA SILVA, qualificado nos autos, nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
”.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, III ou VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistência de prova segura da autoria e do início de execução do delito.

Sustenta que inexiste prova judicializada e coerente da autoria delitiva, sendo inviável a manutenção de um édito condenatório fundado em presunções, relatos extrajudiciais frágeis e declarações não confirmadas sob o crivo do contraditório.

Para fins de acesso às instâncias superiores, requer sejam expressamente enfrentados os artigos 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como os artigos 155, 156 e 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva e na ausência de prova judicializada da autoria e do início de execução delitiva. Requer, ainda, o prequestionamento expresso quanto à violação aos princípios da presunção de inocência,
in dubio pro reo
e devido processo legal, bem como à interpretação do conceito de atos executórios no crime tentado, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no tocante à vedação de condenações baseadas em presunções ou meras condutas preparatórias.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se há prova suficiente da autoria delitiva e do início de execução do crime de furto tentado, de modo a justificar a manutenção da condenação do apelante.

Conforme documentado nos autos, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência n. 2023.54681, Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.76972, Auto de Avaliação Indireta n. 2023.16.292273, Relatório de Investigação n. 2023.13.22748 e Relatório Final da autoridade policial n. 2023.12.8934, bem como pela prova oral produzida durante a persecução criminal.

Quanto à autoria delitiva, a análise do conjunto probatório revela que o apelante foi flagrado no interior da escola, portando ferramentas compatíveis com o corte de fios, próximo a uma caixa de passagem elétrica aberta, com fios já cortados.

A testemunha Marcelo de Rezende, coordenador de infraestrutura do Estado de Mato Grosso, declarou, tanto em sede policial quanto em juízo, que foi informado por um engenheiro que havia pessoas no interior da escola.

Acionou a Polícia Militar e acompanhou a diligência. Ao chegarem, encontraram o apelante no interior do prédio, segurando uma faca de serra que, segundo Marcelo, era compatível com os cortes identificados na fiação.

Ele observou que a tampa de concreto da passagem onde ficavam os fios havia sido retirada e que a caixa de energia estava aberta, apresentando um dos cabos parcialmente rompido, negando que o apelante tivesse sido contratado para qualquer serviço na escola.

O PM Bruno Felipe de Oliveira, em sede policial, relatou que a equipe foi acionada pelo coordenador Marcelo de Rezende, que informou haver dois homens furtando fios de cobre da escola.

Ao chegarem, visualizaram dois suspeitos no local. Um conseguiu fugir, e o outro (o apelante) tentou pular o muro, caiu no solo e resistiu fisicamente à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e espargidor de pimenta.

Em juízo, confirmou a abordagem, mas afirmou que não presenciou diretamente a fuga do segundo indivíduo, tendo sido informado por seu colega Dilemir.

O PM Dilemir Lima Santos ratificou o depoimento de Bruno em sede policial. Contudo, em juízo, declarou não se recordar dos fatos.

O apelante, interrogado apenas em extrajudicial, negou a prática do furto, sob a alegação de ter sido contratado por um engenheiro chamado Caio para roçar o matagal e fazer pintura na escola. Afirmou que não fugiu e que aguardou a chegada da polícia. Disse que o outro indivíduo que estava com ele não era comparsa, mas apenas aguardava para iniciar o trabalho. Negou ter resistido à ação policial.

A Defesa sustenta que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não podem ser utilizados como fundamento exclusivo ou preponderante de condenação, uma vez que não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório.

Argumenta que o policial militar Dilemir Lima Santos, em juízo, declarou não se recordar dos fatos, o que esvazia completamente o valor probatório de seu depoimento inquisitivo.

Quanto ao policial militar Bruno Felipe de Oliveira, sustenta que apresentou relato inconsistente, visto que não presenciou a fuga do segundo indivíduo e suas afirmações decorrem exclusivamente do que teria sido relatado por Dilemir. Como o próprio PM Dilemir afirmou não se recordar dos fatos, isso rompe completamente a cadeia lógica da imputação.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. É certo que o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Contudo, as provas colhidas na fase inquisitorial, desde que em harmonia com aquelas colhidas sob o crivo do contraditório, podem servir de base para a fundamentação, visto que o que a legislação veda é a condenação calcada
exclusivamente
em elementos colhidos no inquérito policial.

No caso dos autos, o PM Bruno Felipe de Oliveira confirmou, em juízo, a abordagem do apelante no interior da escola:

“(...)
Eu lembro vagamente esse fato.
A gente estava de serviço no dia em questão e a gente foi acionado por um funcionário do Estado realmente, né? Estava em obra lá a escola, não tinha mais ninguém, estava desocupada, né? E dias anteriores já havia relatos de moradores de rua furtando a fiação da instalação do prédio da escola
. E no dia em questão, a gente foi acionado por esse funcionário do Estado aí,
relatando que tinham alguns suspeitos dentro do local praticando o crime de furto
.
De imediato
a gente adentrou a escola, que fica ali ao lado do batalhão e foi possível realizar a abordagem desse suspeito
, né? O outro que estava com ele foragiu e a gente encaminhou ele pro Cisc do Parque do Lago.

MP: Quando vem essa informação, Bruno, de que o outro teria foragido, vocês conseguiram no visual enxergar essa outra pessoa ou não?

Testemunha: Então, o outro companheiro visualizou ele foragindo, né? Até tentou acompanhar a pé, mas infelizmente não conseguiu fazer abordagem.

MP: O outro companheiro é o Dilemir, seria o que tava acompanhando o senhor na época?

Testemunha: Isso
”.

Igualmente em juízo, a testemunha Marcelo de Rezende
ratificou
que encontrou o apelante no interior do prédio, segurando uma faca de serra que era compatível com os cortes identificados na fiação, destacando que a tampa de concreto da passagem onde ficavam os fios havia sido retirada e que a caixa de energia estava aberta, apresentando um dos cabos parcialmente rompido:

“(...)
A gente estava com uma visita constante ao prédio da escola e aí a gente notava alguns furtos da parte elétrica da escola porque eram bem visíveis. Você vê todos os quadros de energia os quadros de distribuição gerais, tanto os pequenos quanto os maiores, todos abertos já sem disjuntores, sem os itens do quadro de distribuição. (...) Antes disso, eu fiz um ofício ao 25o Batalhão do lado da escola, já alertando sobre essa questão que havia estava havendo furtos. (...) Eu estava indo para uma escola para outra quando um dos engenheiros que estava nessa visita para fazer essa apuração lá junto com o pessoal da que estavam vendo a movimentação do solo, me ligou dizendo: “Marcelo, tem gente presente aqui dentro da escola”. Como eu estava em movimento dentro do carro, eu peguei o carro, me desloquei primeiro até o 25o Batalhão. (...)
Chegando na escola, ele estava lá
, eram dois, um não estava mais presente, já tinha saído evadido do local e
esse outro
(...)
estava lá com uma faquinha de serra na mão
. E aí então foi que a polícia chegou, abordou, tem na maior tranquilidade, ele se não fez não fez nenhum movimento de querer correr, nem de nada, chegou ali, entregou a faquinha de serra e acompanhou o pessoal
. (...)

MP: Nesse situação, Marcelo, na hora que vocês chegaram lá, que se depararam com a presença dele no local, ele já tinha dado início a (...) puxar, a subtrair a fiação, algo dessa natureza. Conseguiram perceber alguma coisa nesse sentido?

Testemunha: Não, não.
Ele só estava com a faquinha na mão
e lá tem uma passagem no solo que a gente fala uma passagem subterrânea. É com concreto,
aquelas tampas de concreto ele já tinha retirado
. Ah, e
o fio que passa por ali já estava com marcas que tinha sido cortado com essa faquinha de serra, mas o movimento não
,
ele estava de pé com a faquinha de serra na mão
. E aí a caixa que passa, a caixa de passagem, que a gente fala, estava aberta e com fio rompido já assim, já querendo cortar, ele não conseguia cortar tudo que era muito grosso o fio. O ato em si de cortar a gente não viu
”
.

Assim, verifica-se que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Ademais, a versão do apelante, apresentada em sede policial, de que foi contratado para prestar um serviço no local foi expressamente desmentida pela testemunha Marcelo de Rezende (coordenador de infraestrutura) em sede policial, que negou categoricamente que ele tivesse sido contratado para qualquer serviço na escola.

Outrossim, a sequência lógica dos fatos afasta tal narrativa, uma vez que as testemunhas o surpreenderam no interior da escola, portando ferramentas compatíveis com o corte de fios, próximo a uma caixa de passagem elétrica aberta, com fios já cortados. Não havia no local qualquer material relacionado a serviços de roçagem ou pintura, o que reforça a inconsistência da versão defensiva.

Do mesmo modo, a tese de que não há prova mínima de início de execução do crime de furto por parte do recorrente, sob o argumento de que ele não foi surpreendido subtraindo fios, não estava na posse de qualquer bem da vítima, não foi visto praticando atos executórios, não tentou fugir, não resistiu à prisão, e não há prova técnica que o vincule à suposta tentativa delitiva, não tem guarida se considerado que o crime de furto tentado se caracteriza quando o agente inicia a execução do crime, mas não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Como é cediço, os atos preparatórios são aqueles que antecedem o início da execução do crime, não sendo puníveis. Os atos executórios, por sua vez, são aqueles que dão início à execução do crime.

No caso dos autos, o apelante foi flagrado no interior da escola, portando ferramentas compatíveis com o corte de fios, próximo a uma caixa de passagem elétrica aberta, com fios já cortados. A tampa de concreto da passagem onde ficavam os fios havia sido retirada e a caixa de energia estava aberta, apresentando um dos cabos parcialmente rompido.

Esses elementos demonstram de forma inequívoca que o apelante iniciou a execução do crime de furto, praticando atos executórios que ultrapassam a mera fase preparatória.

Por fim, em relação ao prequestionamento, o devido processo legal foi observado, tendo o apelante sido regularmente citado, apresentado resposta à acusação e exercido o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a condenação se fundou em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Quanto ao princípio do
in dubio pro reo
, não há dúvida razoável sobre a autoria delitiva ou sobre a ocorrência do fato, uma vez que o conjunto probatório é coerente e seguro, comprovando a responsabilidade criminal do apelante.

Assim, considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, não havendo violação a qualquer deles.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por
Abmael Júnior da Silva
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026